Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-83.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-83.2018.8.14.0049

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001201-83.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001201-83.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS
contra sentença prolatada do Tribunal do Júri de Santa Izabel, que condenou o Recorrente à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
do Código Penal por duas vezes.

Narra a exordial acusatória que, no dia 15 de fevereiro de 2018 por volta das 00h, o Recorrente, em concurso de pessoas, ceifou a vida das vítimas Walerson Pereira Costa e Hugo da Silva Reis com diversos disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que o Apelante, na qualidade de executor da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, assassinou os ofendidos por estarem desempenhando atividade de vigilância privada no bairro.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 12724755).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos por falta de alicerce probatório (Id. 12724756).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 12724757).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 13542035).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A testemunha Benedito do Socorro Costa Reis, Investigador de Polícia Civil, declarou sob o crivo do contraditório que:

“Que tomaram conhecimento do duplo homicídio ocorrido no Conjunto Kató II; Que após passarem a diligenciar em torno do local, obtendo informações de testemunhas que presenciaram o momento do crime, ocasião em que uma testemunha apontou os autores do crime que seriam os nacionais Isac Reis e Ruan Reis, que são irmãos; Que inclusive os acusados são conhecidos pela polícia, por serem contumazes na prática de homicídios e assaltos ; (...)”

No mesmo sentido a testemunha Geraldo Magela Padilha, Chefe de operações a época dos fatos, ressaltou que:

“(...) que recebeu informações de que os autores seriam os irmãos Isac Reis e Ruan Reis; Que inclusive a testemunha Benedito Lima da Silva que informou a autoria, pois viu o momento exato do crime, quando os irmãos Isac e Ruan praticaram o crime e que estavam sem capacete; (...)”.

A testemunha IPC Adelson Gerônimo Gama, em juízo, asseverou que o Apelante era um dos executores do Comando Vermelho na Região; Que este era contumaz na prática de homicídios em Santa Izabel; Que chegaram até a autoria delitiva por meio de depoimento de testemunha ocular; Que ao manusearem o celular do comparsa do sentenciado encontrou fotos e vídeos destes com outros assassinos, apresentando armas utilizadas nos crimes, material que era enviado para o presidio com a referência de “missão cumprida” (Ids. 9191336, 9191338, 9191208 e 9191209).

Consta ainda nos autos reconhecimento fotográfico realizado por Benedito Lima da Silva na fase inquisitorial (Id. 9191054) e termo de declaração deste atestando a autoria criminosa (Id. 91911070).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 06/09/2023